Tribunal: TJDFT
Processo: 0031667-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031667-10.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADOS: TATIANA SILVA LOBAO, CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO HESA 20 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal em debate, além de devidamente prequestionada, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014